Tribunal: TJBA
Processo: 8002499-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002499-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDOS DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA ESTATAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Trata-se de
Habeas Corpus
no qual a defesa alega a falta de fundamentação do decreto prisional, a desnecessidade da prisão preventiva e o excesso de prazo para a formação da culpa.

II. Em relação aos pedidos que questionam a fundamentação e a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que o presente
Habeas Corpus
aborda a mesma questão fática e os mesmos fundamentos jurídicos já suscitados na impetração anterior (Processo nº 8001408-64.2025.8.05.9000). A existência de uma ação constitucional anterior, que engloba a exata pretensão, caracteriza reiteração de pedido e impede o conhecimento do processo n
o particular
.

III. Por outro lado, a alegação de excesso de prazo deve ser conhecida e avaliada sob a ótica do princípio da razoabilidade. O prazo para o fim da instrução criminal não decorre de uma simples soma matemática, sendo essencial analisar as especificidades de cada caso.

IV. No caso concreto, de acordo com as informações judiciais, a
demora para o avanço das etapas processuais ocorreu exclusivamente em razão da
complexidade do processo, com pluralidade de réus e dificuldade de localização de um deles
. O juízo
impetrado
informou, no entanto, que, após tentativas anteriores frustradas, o mandado de citação do corréu retornou devidamente cumprido em 3 de fevereiro de 2026.
Observa-se, ademais
,
já haver este apresentado defesa no âmago da ação penal nº 8007585-66.2025.8.05.0004,
o que permitirá o início da fase de instrução e coleta de provas.

V. Não há omissão ou negligência que possa ser atribuída ao Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão.

VI. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8002499-92.2026.8.05.0000
, em que figura como paciente
ALEX DOS SANTOS
e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
E, N
ESS
A EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, d
ata registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR